Tribunal: TCU
Processo: 001.549/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 850/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.549/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Trofino Neto (XXX.021.687-XX); Ana Maria Maliska (XXX.611.749-XX); Angela Teresinha Zuchetto (XXX.201.550-XX); José Juci Gonçalves Ribeiro (XXX.572.819-XX); Maria Cezar de Miranda (XXX.014.881-XX); Noêmia Guimarães Soares (XXX.949.890-XX); Pedro Alberto Barbetta (XXX.401.127-XX); Rubio Passos Vidal (XXX.268.460-XX); Rutsnei Schmitz (XXX.213.259-XX); Valdeci Iracema dos Santos (XXX.110.879-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.